Tribunal: STF
Processo: ARE 1334450
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência (docs. eletrônicos 56 e 60) opostos contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria, que confirmou a sentença monocrática (doc. eletrônico 33), na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação na espécie do entendimento firmado nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, bem como pela ausência de ofensa direta à Constituição e incidência da Súmula 279/STF.



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Os embargantes apontam como paradigma o acórdão proferido na Reclamação 16.458/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber e Reclamação 43.073/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    É o relatório.



    No presente caso, o acórdão embargado se ateve à verificação de pressupostos processuais de cabimento do recurso. Assim, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou ausentes os requisitos processuais do recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO.



    1. Cabem embargos de divergência quando o acórdão atacado analisa o mérito do recurso extraordinário.



    2. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 506.019-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau).



    Os embargos de divergência somente têm pertinência, quando opostos contra acórdãos proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, consoante prescreve o art. 330 do RISTF. Nessa linha de entendimento, menciono o seguinte julgado:



     “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE SE ATEVE À VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CABIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PADRÃO DE CONFRONTO. DECISÕES PROFERIDAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 330 do RI/STF, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial, de modo que não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou não estar preenchidos os requisitos processuais do recurso. Precedente. 2. A parte recorrente não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo regimental e os fundamentos do recurso paradigma apontado como divergente, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 3. Este Tribunal tem entendido que apenas decisões que tenham sido proferidas no exame de recursos extraordinários podem ser invocadas como padrões de confronto, não servindo, para esse específico efeito, acórdãos resultantes de julgamento de outras espécies recursais ou de causas de natureza diversa. Precedentes. 4. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.”(ARE 833.738-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).



     



    Vale dizer, apenas o acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário (de agravo de instrumento ou de agravo em recurso extraordinário) é que poderá revestir-se de caráter paradigmático. Desse modo, na linha da jurisprudência desta Corte, não é processualmente admissível a indicação de decisão proferida no julgamento de reclamação para demonstrar a divergência jurisprudencial.



    Ademais, observo que o recurso extraordinário interposto pelos recorrentes não foi conhecido. Assim, nos termos do art. 1.043, I, do novo Código de Processo Civil, é incabível os embargos de divergência se o acórdão embargado não houver apreciado o mérito da controvérsia.



    Além disso, o recurso não pode ser admitido, tendo em vista que o acórdão embargado, com apoio na jurisprudência do STF, restringiu-se à verificação dos pressupostos processuais de cabimento do recurso extraordinário. 



    Verifico, ainda, que não ocorreu diversidade na interpretação de uma mesma situação entre os julgados indicados, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, conforme se observa no RE 187.264-EDv-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em embargos de divergência, não admitidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade. 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais não se prestam à fundamentação da divergência. 3. Decisões que enfrentam o mérito do apelo tampouco podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem. 4. Agravo regimental não provido”.



    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Em caso análogo, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER QUESTIONAMENTO QUE ASSUMA CARÁTER INFRINGENTE - LEI 500/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO - EXECUÇÃO TRABALHISTA - LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA - DIVERGENCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS INADMITIDOS - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - A utilização dos embargos de divergência reclama, sob pena de liminar recusa de seu processamento, que o dissidio interpretativo seja demonstrado de forma clara, objetiva e analítica, mencionando-se as circunstancias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. Não basta, para esse efeito, a mera transcrição das ementas dos julgados invocados como referencia paradigmática. Ausência, no caso, do necessário cotejo analítico. - A especifica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa.”



    Isso posto, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator